Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600764-04.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
17/03/2021
Número: 0600764-04.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600568-34.2020.6.16.0188
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600764-04.2020.6.16.0188,
que decidiu que a procedência da presente representação é medida imperativa, de sorte que
condenou o representado Antônio Pereira Filho ao pagamento da multa prevista no artigo 29, §2º,
da Resolução TSE n. 23.610, no valor de R$5.000,00 e ressaltou que em obediência aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, a multa não merece ser aplicada em seu grau máximo, haja
vista o valor pago pelos impulsionamentos e a circunstância de se tratarem de poucas peças de
propaganda que já estavam inativas quando da propositura da representação. (Representação
Eleitoral com Pedido de Liminar ajuizada pelo Diretório Municipal Do Partido Democratas -Pinhais
em face de Antônio Pereira Filho, alegando, em síntese, que os eleitores de Pinhais, enquanto
acompanhavam suas respectivas "linhas do tempo" na rede social Facebook, foram surpreendidos
com propagandas eleitorais do candidato a vereador Antônio Pereira Filho. O impulsionamento de
publicações na internet, em si, não é vedado pela legislação eleitoral, no entanto, nos termos do
art. 57-C da Lei n. 9.504/97 (repetido pelo art. 29 da Res.-TSE n. 23.610/19), deve ser identificado
inequivocamente como propaganda eleitoral" e "contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações, candidatos e seus representantes", com a respectiva indicação do CNPJ do
anunciante. Não é como procedeu o Representado. Segue as informações do post: " Chegamos a
metade do mês de outubro Rosa. Mês aonde é intensificado a prevenção do câncer de mama,
doença que atinge um grande número de mulheres por ano. Faça ao autoexame, são só 5 minutos
que podem fazer toda diferença na sua vida. Hoje fui visitar os amigos Coronel Washington,
Sargento Alcântara, cabo Fernando, coronel Carmo e coronel Edmundo na associação da vila
militar. Agradeço a todos a calorosa recepção. AVM! Apoia o vereador filho de Pinhais!! Golaço do
camisa 12 rumo ao segundo turno! #goura12). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO PEREIRA FILHO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS -
PINHAIS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
966
12/03/2021 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.340

RECURSO ELEITORAL 0600764-04.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET
POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19. RECURSO DESPROVIDO.
1. POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97 E NO
§ 5º DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, DEVE
CONSTAR DE FORMA CLARA E LEGÍVEL, A EXPRESSÃO
PROPAGANDA ELEITORAL E A INDICAÇÃO DO CNPJ/CPF DO
CONTRATANTE.
2. A EXPRESSÃO "
" EXIGIDA PELO ART.
PROPAGANDA ELEITORAL
29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 DEVE SER EXIBIDA DE FORMA
OSTENSIVA, ROTULANDO A PROPAGANDA. REQUISITO NÃO
PREENCHIDO NO CASO EM EXAME.
3. PARA ATENDIMENTO À REGRA DO ART. § 5º DA RES.-TSE
23.610/2019, NÃO HÁ ÓBICE DE QUE A INFORMAÇÃO A RESPEITO
DO
NÚMERO
DE
INSCRIÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
PELA
PROPAGANDA NO CNPJ OU NO CPF ESTEJA DISPONÍVEL NO
TOPO DE UM ANÚNCIO, AO CLICAR O ÍCONE “I”, BEM COMO NA
BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DO
(“
FACEBOOK
FACEBOOK ADS
”), NA MEDIDA EM QUE GARANTE A FISCALIZAÇÃO
LIBRARY

QUANTO À SUA IDENTIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO NO
CASO EM EXAME.
4. A EXCLUSÃO DA POSTAGEM IRREGULAR NÃO AFASTA A
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 57-B DA LEI Nº.
9.504/97, POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO INSTANTÂNEA.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANTÔNIO PEREIRA FILHO, em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral (ID. 18332716) que,
julgando procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
reconheceu a ocorrência de propaganda eleitoral irregular pelo recorrente,
condenando-o a pagar multa no valor de R$ 5.000,00.
Em razões recursais (ID. 18333116), afirma que “quando da propositura da
demanda, JÁ HAVIA CESSADO O IMPULSIONAMENTO alegadamente ilegal, ao
passo que, conforme se vê dos próprios prints da inicial, estes estavam e estão
INATIVOS, não havendo portanto qualquer ilícito eleitora a ser coibido, sendo a
improcedência medida que se impõe.”
Alega que “todos os anúncios contam com indicação de (a) “Patrocinado” e
(b) responsável – “pago por Antonio Pereira Filho” e (c) estão cadastrados em perfil
“político”. Daí portanto preenchidos os requisitos legais”.
Sustenta, ainda, que a conduta impugnada não tem aptidão para
desequilibrar o pleito eleitoral.
Por fim, requer a reforma da sentença a fim de julgar IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
Contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 21100816) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação de (ir)regularidade
em postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios

Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Na espécie, é incontroverso que o recorrente postou propaganda eleitoral
paga no seu perfil da rede social
sem mencionar nem no título, nem no
Facebook
conteúdo, a expressão “
” e o CNPJ de campanha, exigidos pelo
Propaganda Eleitoral
artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em razões recursais, o recorrente sustenta que o anúncio foi inativado,
quando tomou conhecimento da irregularidade, que “todos os anúncios contam com
indicação de (a) “Patrocinado” e (b) responsável – “pago por Antonio Pereira Filho” e (c)
”” e que a conduta impugnada não tem aptidão para
estão cadastrados em perfil “político
desequilibrar o pleito eleitoral.
Nesse ponto, anoto que a retirada da postagem irregular não tem o condão
de afastar a aplicação da multa, por configurar infração instantânea, que se consuma
com a publicação do conteúdo irregular, em especial, por se tratar de propaganda
realizada pela internet que possui inegável alcance amplo e imediato. Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 2º, I, DA LEI 9.504/97.
BANDEIRA. CANDIDATO. VIA PÚBLICA. TRÂNSITO. PESSOAS. PREJUÍZO.
CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO. INSTANTÂNEA.
MULTA. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. No caso, manteve–se condenação do agravante à multa de R$ 2.000,00 por
propaganda irregular pelo uso de bandeiras ao longo de via pública, o que dificultou a
circulação de pessoas no local.
2. O TRE/SP consignou que "as imagens apresentadas junto da exordial [...] demonstram
que os cabos eleitorais portando bandeiras estavam muito próximos das pessoas que
assistiam à parada cívico–militar, dificultando, assim, a circulação das pessoas e o
acesso dos cidadãos interessados em ver o desfile [...]. Ademais, o [agravante], e
beneficiário, tinha conhecimento do ocorrido, pois há imagens comprovando sua presença
no local". Concluir de modo diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia notificação do responsável
pela propaganda como pressuposto para o sancionamento – pode ser mitigada quando
se tratar de infração instantânea, em que não é possível regularizar a publicidade ou
restaurar o bem. Precedentes.
4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060532897, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 119, Data 25/06/2019)

Outrossim, friso que o anunciou obteve no mínimo 3 mil impressões,
conforme relatório da rede social, confira-se (id. 18332416):

Destaco também que a mera indicação de que a publicação é “patrocinada
”, que o responsável pela postagem é o candidato, cujo perfil está cadastrado como “
”, não atende aos requisitos previsto na legislação, eis que deve constar a
político
expressão “
” e o CNPJ de campanha.
Propaganda Eleitoral
Por fim, friso que a irregularidade em análise tem caráter objetivo,
prescindindo de demonstração de influência no pleito.
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 5º do art. 57-B da Lei
das Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou atendido na espécie, eis
que a multa foi aplicada em seu mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600764-04.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO - Advogados
do RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS - Advogado
do RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.